Tribunal: STF
Processo: ARE 1437557
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA CONFINS. ILEGITIMIDADE DE PARTE. ORDEM DENEGADA. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REFINARIA DE PETRÓLEO E DISTRIBUIDORAS DE ÁLCOOL. CONTRIBUINTE DE FATO. ILEGITIMIDADE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A Lei nº 9.990/00, ao alterar os arts. 4º e 5º, da Lei nº 9.718/98, atribuiu somente às refinarias de petróleo e às distribuidoras de álcool a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições ao PIS e COFINS, tornando monofásica a tributação nas operações com petróleo, seus derivados e álcool para fins carburantes, conforme art. 3º. A técnica visou banir as distorções ocasionadas pela tributação plurifásica que ocorria nessas contribuições,concentrando em uma só etapa da cadeia de produção e comercialização do produto a incidência do tributo, de sorte a permitir o melhor controle de arrecadação.



    2. Embora a impetrante possa, em tese, arcar com os efeitos da incidência monofásica, decorrente do repasse no preço do produto, não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança com o objetivo de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e ver reconhecido o direito à compensação do indébito. A este respeito, o C. STJ, em sede de recurso representativo de controvérsia, já consolidou seu entendimento a respeito da ilegitimidade ativa ad causam para o contribuinte de fato pleitear a restituição do indébito (STJ, 1ª Seção, Min. Rel. Luiz Fux, REsp 903.394/AL, j 24/03/2010, DJe 26/04/2010).



    3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática que, ademais, encontra-se adrede fundamentada em firmes precedentes.



    4. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 150, inciso II, § 7º; 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso XXXVI; 150, inciso II, § 7º; 195 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente